Tribunal: TJPA
Processo: 0006074-77.2019.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006074-77.2019.8.14.0054

APELANTE: JOSIAS GOMES DA SILVA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., JOSIAS GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006074-77.2019.8.14.0054

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADOS: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, WILSON SALES BELCHIOR

APELANTE/APELADO: JOSIAS GOMES DA SILVA

ADVOGADO: LEONARDO BARROS POUBEL

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 479, STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO MORAL CONFIGURADA. ARBITRAMENTO MODERADO. ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006074-77.2019.8.14.0054

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADOS: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, WILSON SALES BELCHIOR

APELANTE/APELADO: JOSIAS GOMES DA SILVA

ADVOGADO: LEONARDO BARROS POUBEL

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de apelações interpostas contra a respeitável sentença (ID Nº.12807501) prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, que julgou procedente a AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO, ajuizada por JOSIAS GOMES DA SILVA.

O juízo de piso proferiu sentença julgando a ação procedente, declarando nulidade do contrato, condenando a instituição ré na repetição do indébito em dobro, e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Inconformada, a parte ré apresentou recurso de Apelação, aduzindo que:
I -
o contrato objeto da ação é válido, uma vez que foi celebrado com a apresentação dos documentos pessoais da parte recorrida, e o valor foi transferido para conta da promovente;
II -
o recorrente agiu nos limites de seu estrito exercício legal;
III -
por fim, pugnou pela inexistência de restituição de valores, bem como, de indenização por danos morais, requerendo de forma subsidiária a restituição na forma simples e a minoração do quantum indenizatório, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requereu, ao final, o provimento do recurso.

A parte autora também apresentou recurso de Apelação, requerendo a fixação do quantum indenizatório a título de danos morais no valor de R$ 15.000,00, e que a atualização monetária incida desde evento danoso, nos termos nº. 43 do STJ e art. 398 do Código Civil, e os juros moratórios incidam desde o efetivo prejuízo, nos termos da súmula nº. 54 do STJ.

Foram oferecidas Contrarrazões pelo autor (ID nº. 12807509) e pelo banco réu (ID nº. 12807513).

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM, de de 2024

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006074-77.2019.8.14.0054

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADOS: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, WILSON SALES BELCHIOR

APELANTE/APELADO: JOSIAS GOMES DA SILVA

ADVOGADO: LEONARDO BARROS POUBEL

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

DO MÉRITO

DA APELAÇÃO DO RÉU BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

A presente controvérsia se trata do exame acerca da validade do contrato nº. 780876423, no valor de R$ 7
45,38, e da alegação de que o banco réu nunca depositou qualquer valor na conta do autor.

O banco apelante sustenta a legitimidade da contratação realizada e de todos os atos praticados, argumentando que a simples alegação da autora de não reconhecer os empréstimos não deve ser suficiente para a procedência da ação.

No entanto, não assiste razão ao recorrente.

Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica, cabe ao réu demonstrar a existência do contrato que o autor afirma não ter celebrado, uma vez que ao autor é impossível produzir prova de fato negativo.

Trata-se de relação jurídica submetida ao Código de Defesa do Consumidor, aplicável às Instituições Financeiras e também às Administradoras de cartão de crédito, assim equiparadas (Súmula 297 do STJ).

Além disso, no caso em questão, aplica-se a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que se trata de uma relação de consumo e a autora é parte hipossuficiente.

Após examinar os documentos anexados aos autos, verifico que a instituição financeira não apresentou sequer a cópia do contrato de empréstimo que deu origem aos descontos, tampouco provas robustas o suficiente para sustentar a legalidade do contrato.

Ademais, visto que trata-se de relação de consumo e que competia à apelante o ônus da prova da regularidade da contratação, e diante da inércia probatória da recorrente, acertadamente, o juízo
a quo
declarou a inexistência dos instrumentos contratuais, diante da irregularidade na contratação, uma vez que o ônus de provar a autenticidade caberia à instituição financeira.

É pacífico que a responsabilidade da instituição bancária é objetiva na ocorrência de fraude, como no caso dos autos, nos termos da Súmula 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)".

Dessa forma, tendo em vista que os documentos apresentados pela apelante não foram suficientes para comprovar a regularidade da contratação, especialmente pela ausência do instrumento contratual, entendo que não ficou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes que justifique os descontos. Assim, a pretensão autoral merece acolhimento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUTORA QUE PRETENDE A DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DA OPERAÇÃO COM BASE EM VÍCIO NA AUTONOMIA DA VONTADE, SUSTENTANDO, PARA TANTO, TER SIDO LUDIBRIADA COM A PACTUAÇÃO DE CARTÃO, QUANDO, NA REALIDADE, PRETENDIA APENAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA SUSTENTADA IRREGULARIDADE DO CONTRATO ENTRE AS PARTES. TESE ALICERÇADA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTIDOS NOS AUTOS.
PARTE RÉ QUE NÃO APRESENTOU O CONTRATO QUESTIONADO PELA AUTORA.
IMPOSSIBILIDADE DE A AUTORA PROVAR FATO NEGATIVO. PROVA DIABÓLICA.
ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE AFIRMA CREDORA. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA À CAUSA (SÚMULA 297 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA). ANULAÇÃO DA CONTRATAÇÃO COM O RETORNO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE" QUE SE MOSTRA IMPERATIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
RESTITUIÇÃO AO BANCO DOS VALORES RECEBIDOS PELA PARTE AUTORA, ATUALIZADOS MONETARIAMENTE PELO INPC A CONTAR DE CADA RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO À PARTE DEMANDANTE DOS VALORES RECEBIDOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, COM CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC A CONTAR DE CADA DESEMBOLSO, E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. COMPENSAÇÃO INCIDENTE (ARTIGO 368 DO CÓDIGO CIVIL). FORMA DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ DE REPETIR O INDÉBITO, DE MODO SIMPLES, QUANTO AOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS/DESCONTADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE DEMANDANTE ATÉ 30-03-2021, POR NÃO PROVADO DOLO OU MÁ-FÉ DO BANCO, E, EM DOBRO, RELATIVAMENTE AOS VALORES COBRADOS POSTERIORMENTE A 30-03-2021, ANTE A CONDUTA DO BANCO CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, CONSISTENTE NA FALTA DE INFORMAÇÃO ACERCA DOS ENCARGOS INCIDENTES NA CONTRATAÇÃO. POSIÇÃO QUE ORA SE ADOTA EM OBSERVÂNCIA À INTERPRETAÇÃO CONFERIDA PELA CORTE ESPECIAL DE JUSTIÇA À NORMA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (ERESP N. 1.4 [.]

(TJ-SC - APL: 50001642820218240056, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 13/04/2023, Primeira Câmara de Direito Comercial) (grifo meu)

Assim sendo, uma vez que a instituição financeira não anexou aos autos cópia do contrato de empréstimo que afirma ter celebrado com a parte autora, é forçoso presumir como verdadeiros os fatos narrados na petição inicial.

Ademais, quanto à condenação da apelante à restituição em dobro de toda a quantia indevidamente debitada da conta do autor, a instituição alega que essa condenação seria incabível no caso, tendo em vista que é necessária a comprovação de má-fé para que seja aplicada a devolução em dobro.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que, para determinar a repetição do indébito em dobro, deve haver comprovação de má-fé, abuso ou leviandade, conforme estabelecem o art. 940 do Código Civil e o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, no caso em apreço, entendo que restou comprovada a má-fé da instituição financeira, que, sem respaldo em qualquer instrumento contratual, deliberadamente efetuou descontos na conta do autor. Além disso, ao ser solicitada a esclarecer tais operações, a instituição prosseguiu justificando sua conduta ilegal com base em um suposto contrato, o qual jamais foi apresentado.

Trata-se, portanto, de uma situação que vai além da simples cobrança de quantias indevidas ou da aplicação de cláusulas abusivas, uma vez que não há fundamento em qualquer pacto celebrado entre as partes. Diante disso, é evidente a deslealdade e o intuito fraudulento com que agiu o apelante no caso sob exame, devendo ser mantida sua condenação à devolução em dobro de todos os valores indevidamente debitados da conta do autor.

DA APELAÇÃO DO AUTOR JOSIAS GOMES DA SILVA

Quanto ao pedido de majoração da indenização por danos morais, não tenho dúvida de que a falha na prestação do serviço causou, de fato, dor e sofrimento ao autor, indo além de um mero aborrecimento cotidiano. O recorrido é idoso e beneficiário da previdência, e por meses teve seus proventos indevidamente reduzidos pelo banco réu, o que resultou em prejuízos ao seu planejamento financeiro e familiar.

De fato, evidencia-se que não existe contrato bancário, de modo que os descontos efetuados são ilícitos, pois operados com fraude.

Dessa forma, entendo que a sua fixação deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, e, ainda, as condições do ofensor e do ofendido e a natureza e extensão do dano. A indenização não pode, contudo, ser tão grande que se torne fonte de enriquecimento sem causa e nem tão pequena que se torne inexpressiva, a ponto de não atingir o seu caráter compensatório e punitivo.

Não há justificativa, portanto, a intervenção excepcional desta Corte, na modificação do quantum fixado pelo Juízo Singular (STJ, REsp 932.334/RS, 3ª Turma, DJe de 04/08/2009).

Nesse sentido, o STJ:

Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso, a quantia arbitrada na origem é razoável, não ensejando a intervenção desta Corte. (STJ, AgInt no AREsp 1.214.839/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 8/3/2019).

À vista disso, compreendo que a fixação de danos morais se deu de maneira proporcional e razoável, de acordo com a situação fática exposta, uma vez que foi fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), pelo que mantenho.

Ademais, a correção monetária das importâncias fixadas a título de danos morais incide desde a data do arbitramento, e juros moratórios a partir da citação, nos termos da Súmula 362 do STJ.

POSTO ISSO, CONHEÇO
dos Recursos de Apelação interpostos pelas partes e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Sentença prolatada pelo Juízo
a quo
em todos os termos, deixando de majorar os honorários de sucumbência, pois fixados no patamar máximo, nos termos no art. 85 § 11º do CPC.

É como voto.

BELÉM, de de 2024

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 14/11/2024